Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se aos lindes da matéria tratada na decisão recorrida, devendo restringir-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado.
2. O art. 833, incisos IV e X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal).
4. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a outras espécies de valores.
5. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado.